Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
I – A celebração de acordo extrajudicial antes de estabelecida a relação jurídica processual na ação de busca e apreensão, com a citação da ré, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Apelação desprovida.